Tribunal: TJDFT
Processo: 0755144-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0755144-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: RAFAEL GOMES DE CARVALHO D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, que, nos autos de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária (PJe 0720275-56.2025.8.07.0009), deferiu liminar para apreensão do veículo, mas determinou que, frustradas as diligências, o autor deveria converter obrigatoriamente a ação em execução, sob pena de extinção do feito por falta de pressuposto e interesse processual. Em suas razões, o recorrente afirma que a conversão da ação de busca e apreensão em execução constitui faculdade do credor fiduciário, conforme o artigo 4o do Decreto-Lei no 911/69, e não obrigação imposta pelo juízo. Argumenta que a legislação confere ao credor o direito de avaliar estrategicamente o melhor caminho processual, podendo optar por converter a ação, requerer novas diligências ou desistir do feito, sem imposição legal para conversão compulsória. Defende que não há limite máximo de tentativas de busca e apreensão previsto em lei, sendo legítimo ao credor requerer novas diligências sempre que houver elementos que indiquem a possibilidade de localização do bem. Ressalta que a extinção prematura do processo, antes de esgotadas as possibilidades razoáveis de localização do veículo, representa cerceamento do direito de ação e viola o princípio da instrumentalidade processual. Pontua que a decisão agravada, ao condicionar a manutenção do processo à conversão obrigatória em execução, não encontra respaldo legal, pois os pressupostos processuais e o interesse permanecem enquanto o crédito estiver inadimplido e o bem não for localizado. Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender a eficácia da decisão agravada quanto à conversão obrigatória, e, no mérito, a procedência do recurso para reconhecer que a conversão da ação é faculdade do credor, que não há limite de tentativas de diligências frustradas, e que o agravante tem direito de prosseguir com a ação, requerendo novas diligências de busca e apreensão, sendo incabível a extinção do processo por recusa em converter a ação em execução. Preparo regular (ID 79479178). É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO Consoante regra insculpida no art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Não obstante o esforço argumentativo do agravante, o recurso interposto não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil prevê que nem todas as decisões interlocutórias são impugnáveis por meio de agravo de instrumento, contrariamente ao disposto no artigo 522 do CPC de 1973, que permitia a interposição de tal recurso contra quaisquer decisões interlocutórias. Pela atual sistemática, o CPC restringiu o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. O mencionado artigo assim dispõe, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Da leitura do dispositivo transcrito, verifica-se que a decisão impugnada não se enquadra, a rigor, em nenhuma das hipóteses elencadas nos incisos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Com efeito, a determinação de conversão da ação de busca e apreensão em execução não configura tutela provisória, não versa sobre o mérito propriamente dito, tampouco se amolda às demais situações previstas no rol legal. É certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a taxatividade mitigada do referido dispositivo, admitindo o agravo de instrumento em hipóteses excepcionais quando presente urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação. Nessa linha de entendimento, o debate instaurado nos presentes autos poderia, em tese, ser admitido via agravo de instrumento. Ocorre que, no caso concreto, a aplicação da taxatividade mitigada encontra óbice na própria decisão impugnada. Conforme se extrai do decisum, o magistrado de primeiro grau determinou que "frustradas as diligências acima determinadas, intime-se a parte autora para que converta a presente ação em ação de execução, conforme disposto nos artigos 4o do Decreto-Lei no 911/69, caso em que deverá apresentar nova petição inicial, acompanhada de planilha atualizada do débito, bem como a via circulável do título executivo, se for o caso, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do feito por falta de pressuposto e interesse processual". Da análise do aludido excerto, constata-se que a decisão condicionou a determinação de conversão a situação futura e incerta, qual seja, a frustração das diligências de busca e apreensão do veículo objeto da alienação fiduciária. Em outras palavras, não há, neste momento processual, qualquer determinação concreta e atual de conversão da ação em execução, mas apenas previsão condicional para hipótese que ainda não se configurou e pode sequer vir a se concretizar. Nesse contexto, revela-se manifesta a ausência de interesse recursal, na medida em que não subsiste gravame atual a ser impugnado. A parte agravante insurge-se contra comando judicial que ainda não produziu efeitos concretos e que depende da ocorrência de evento futuro e incerto. Cabe observar que as diligências de busca e apreensão foram deferidas e podem resultar exitosas, tornando prejudicada a questão relativa à conversão, e, mesmo que frustradas as primeiras tentativas, novas diligências podem ser requeridas, com a possibilidade de que o bem seja localizado posteriormente, afastando definitivamente a necessidade de conversão. Nesse sentido, a extemporaneidade do recurso é evidente, porquanto inexiste intimação para converter a ação, inexiste prazo em curso para cumprimento de tal determinação e inexiste, por via de consequência, risco iminente de extinção do processo. Dessa forma, em virtude da ausência de interesse recursal e de cabimento, não merece ser conhecido o presente agravo de instrumento. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator